Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-48.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010822-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (EMBARGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGADO), ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (EMBARGADO), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
–
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu o apelo interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
–
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
–

RECURSO NÃO CONHECIDO.

“No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5º, §1º, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”In casu, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade. (TJ-MT MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16.09.2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18.09.2023).”

Em suas razões, de ID.187863653, o embargante aduz que a decisão é omissa, haja vista que o recurso é tempestivo.

Contraminuta no ID. 191560238.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto à intempestividade do recurso,
in verbis: “In casu, verifica-se que a procuração de habilitação nos autos é datada de 17.04.2023, no mesmo dia em que foi realizado o acesso de terceiros pelo advogado da agravante, assim, o prazo recursal se iniciou no dia 18.04.2023 e findou-se no dia 10.05.2023, no entanto, o presente recurso fora interposto em 11.05.2023, portanto, é intempestivo. Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPOSTA NULIDADE APÓS A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Não há que se falar em nulidade quando o advogado do embargante comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE, de modo a tomar conhecimento do processo após a prolação da sentença, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo. 2. Eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. (TJ-MT - AC: 10250316920188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023